Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA POSTA NO ART. 1.041, CAPUT. DO CPC. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. MÁCULA CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. TEMA 1.170/STF. PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO COLEGIADA RATIFICADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. NECESSÁRIA REMESSA DOS AUTOS AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Há omissão no acórdão objurgado que não determina a remessa dos autos ao Presidente deste e. Tribunal de Justiça para processamento do recurso especial interposto pelos agravantes, conquanto firmado juízo negativo de retratação no rejulgamento do caso concreto. Hipótese de necessária aplicação da regra posta no art. 1.041 do Código de Processo Civil: “Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o.”
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão.